Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-41.2021.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002114-41.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGRIBIO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 20.542.992/0001-96 (APELANTE), ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), ORISMARIO LUCIO RODRIGUES - CPF: 927.145.016-72 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLLIANA PAULA GONCALVES COSTA - CPF: 924.942.421-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RECUSA MOTIVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo previsão legal e contratual de rescisão unilateral do contrato de compra e venda em caso de inadimplência do comprador, revela-se justa a recusa do pagamento pelo vendedor, sendo de rigor a improcedência da ação de consignação em pagamento.

2. Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AGRIBIO AGRONEGOCIOS LTDA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada em face de
ORISMARIO LUCIO RODRIGUES,
nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Determinou a expedição de ofício ao CRI da Comarca para proceder com a baixa da averbação do imóvel de matrícula nº 18.756.

Alega a parte recorrente que o recorrido afirma que o contrato de compra e venda havia sido rescindido, contudo, consta dos autos que o recorrido teria recebido o valor de R$ 19.000,00 datado de 31 de maio de 2021, inclusive reconhecido por ele em audiência de instrução e julgamento.

Aduz que além desse pagamento, o recorrido reconheceu em audiência outro pagamento em seu favor, no valor de R$ 22.923,00, datado de 02 de agosto de 2021.

Sustenta que o recorrido não se manifestou contrário ao recebimento dos valores, pois não realizou qualquer tipo de estorno, depósito judicial consignado ou qualquer recusa.

Relata que a recorrente já adimpliu com pelo menos 80% do valor pactuado, restando serem adimplidas apenas as parcelas com vencimento em 01 de setembro de 2021 e 01 de outubro de 2021, ambas no valor de R$ 10.000,00.

Narra que o contrato não foi rescindido, visto que antes do vencimento da penúltima parcela da avença (01/09/2021), o recorrido, através de mensagens whastapp, entrou em contato com o Sr. Guilherme (corretor responsável pela negociação) e lhe pediu para que informasse ao Sr. Sebastião que caso houvesse atraso no pagamento, seria acrescido juros de 6%.

Afirma que houve novação de dívida, pelo simples aceite do recebimento pelo recorrido.

Assevera que antes mesmo que fosse feita a averbação da matrícula do imóvel, constando a existência da ação, o recorrido efetuou a venda do imóvel para outra pessoa, a Sra. Regina, o que demonstra a má-fé do recorrido, por vislumbrar a possibilidade de auferir lucro maior.

Argumenta que o recorrido mesmo após a venda para uma terceira pessoa, não estornou nenhum valor pago pela recorrente.

Declara que a recorrente se viu obrigada a propor a presente ação, em razão de o recorrido se negar a receber as duas últimas parcelas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de litigância de má-fé. Caso seja mantida a sentença, que todos os valores pagos, após a rescisão, sejam estornados à recorrente, com aplicação de juros legais e correção monetária.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 244799732, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que
AGRIBIO AGRONEGOCIOS LTDA
ajuizou
Ação de Consignação em Pagamento
em face de
ORISMARIO LUCIO RODRIGUES,
alegando, em síntese, que a requerente e o requerido pactuaram em 01 de abril de 2021 contrato de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula nº 18.756, folha 001, do CRI da Comarca de Nova Xavantina/MT, no valor de R$ 100.000,00.

Sustentou que restou pactuado que os valores seriam pagos mediante entrada no valor de R$ 40.000,00 no ato de celebração do contrato; R$ 20.000,00 que seriam pagos em 01 de maio de 2021; R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01 de julho de 2021; R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01 de agosto de 2021; R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01 de setembro de 2021 e R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01 de outubro de 2021.

Aduziu que por insuficiência de recursos, não conseguiu adimplir o pagamento na data avençada, sendo as parcelas referentes à 01/09/2021 e 01/10/2021.

Narrou que acordaram prazo para que fossem adimplidos os valores, tendo sido exigido pelo requerido a aplicação de acréscimo no valor de 6% sobre o valor devido.

Relatou que, no entanto, o requerido se nega a receber os valores pactuados, tendo, inclusive, deixado de apresentar junto à Instituição Financeira os cheques que lhe foram dados em pagamento.

Requereu a consignação em pagamento para que seja realizado o depósito do valor das parcelas correspondentes aos dois cheques já devidamente atualizados com os juros de 6%, sendo o valor de R$ 24.300,35. Ao final, pugnou pela procedência da ação.

No ID nº 244798183 foi autorizada a parte autora a efetuar o depósito judicial das parcelas contratadas vencidas, bem como determinada averbação da presente ação na matrícula do imóvel.

A parte autora apresentou o comprovante de pagamento em ID nº 244798198.

Citado, o requerido ofertou a contestação no ID nº 244799150, alegando que a requerente deu causa à rescisão do contrato, tendo em vista que não houve o pagamento das parcelas e que foram pagos fora do prazo acordado. Informou que a autora foi comunicada acerca da rescisão contratual por meio de aplicativo whastapp, de modo que não precisaria continuar com os pagamentos. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 244799158.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº 244799167.

Alegações finais em forma de memoriais pela parte autora no ID nº 244799724 e pela parte requerida no ID nº 244799725.

Ao proferir a sentença, o d. magistrado Dr. Pierro de Faria Mendes julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar a lição a respeito da ação de consignação em pagamento, de Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, volume III - Procedimentos Especiais -, Editora Forense, Rio de Janeiro, 32ª edição, página 17:

"A consignação em pagamento não é, na realidade, mais do que uma modalidade de pagamento, ou seja, o pagamento feito em juízo, independentemente da anuência do credor, mediante depósito da res debita. Disso decorre que somente quando é possível o pagamento voluntário é que admissível será a alternativa da ação consignatória para liberar o devedor que não encontra meios de pagar sua dívida na forma normal".

As hipóteses previstas em lei e que permitem o procedimento judicial da consignação são aquelas dispostas no artigo 335 do CC/2002:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - Se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Registra-se que o ordenamento jurídico pátrio não impede que o devedor em mora ajuíze a ação consignatória para se livrar da obrigação, todavia, para que seja possível a utilização da consignatória, afastando-se os efeitos da inadimplência, cabe ao autor comprovar a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 335 do CC/2002 acima apontadas.

In casu
, as partes realizaram um contrato de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula nº 18.756, do CRI de Nova Xavantina/MT, no valor de R$ 100.000,00, restando pactuado que os valores seriam pagos mediante entrada o valor de R$ 40.000,00 no ato da celebração do contrato; R$ 20.000,00 que seriam pagos em 01/05/2021; R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01/07/2021; R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01/08/2021; R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01/09/2021 e R$ 10.000,00 que seriam pagos em 01/10/2021, conforme ID nº 244798172. Vejamos:

Denota-se dos autos, que a autora efetuou o primeiro pagamento, cuja data era em 01/04/2021, por meio de transferência bancária e o restante em espécie, de acordo com o comprovante juntado no ID nº 244798174 e confirmado pelo requerido em audiência de instrução. Vejamos:

Posteriormente, alega que deixou de efetuar o pagamento da segunda parcela no valor de R$ 20.000,00 na data estipulada, qual seja, 01/05/2021, devido a problemas financeiros, vindo a efetuar o pagamento em 31/05/2021 no total de R$ 19.000,00 conforme ID nº 244798174. Confira:

Já em 02/08/2021, fora do prazo estipulado e com valor inferior ao estabelecido no contrato, a autora efetuou o pagamento de R$ 22.923,00 já com aplicação de juros de 6% exigida pelo requerido, visto que este teria concedido prazo para efetuar as parcelas vencidas, conforme ID nº 244798174:

Com efeito, é incontroversa a inadimplência da apelante em relação às prestações contratuais, na medida em que ela própria confirma os atrasos de pagamento das parcelas, tanto em suas alegações, como na audiência de instrução e julgamento.

E não obstante a novação da dívida, o que foi confirmado pelo corretor de imóveis Sr. Guilherme Moreira de Andrade Junior quando ouvido em audiência de instrução e julgamento, denota-se dos autos que a apelante deixou de cumprir o pagamento das prestações
referentes às parcelas com vencimento em 01/09/2021 e 01/10/2021. Vejamos:

“
que me foi passado na época quando houve o atraso do pagamento se fosse haver a quitação daquela parcela em atraso seria cobrado juros em cima desse atraso
;

Então teve essa mensagem aí de 6% o Sr. reportou direto ao comprador e o comprador respondeu só aquilo pro o Sr.
? é.

O sr. recebeu alguma coisa do requerente depois dessa mensagem em termos de valores
? Não, não recebi nada de valores”
(ID nº 244799716)

Sobre o descumprimento contratual, assim estabelece o contrato firmado entre as partes, em sua cláusula nona:

“9.1 – O não cumprimento de quaisquer das obrigações constantes deste instrumento implicará na rescisão do mesmo, independente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, obrigando-se a parte infratora ao pagamento da Pena Convencional, conforme estabelecido nos itens a seguir:

(...)

9.3. Sendo infrator o COMPRADOR, este perderá o valor dado com sinal e princípio de pagamento conforme descrito no item 4. deste instrumento.”

Valendo-se dessa disposição contratual, o apelado em 28/05/2021 notificou a autora/apelante acerca da rescisão contratual, como se vê do ID nº 244799155. Vejamos:

Portanto, não há se falar em recusa injustificada do recebimento dos valores pelo apelado, requisito para o ajuizamento da presente ação de consignação em pagamento, visto que a recusa se fundou em rompimento contratual em decorrência de inadimplência.

Assim, como não houve o cumprimento da obrigação contratual por parte da apelante, resta justificada a recusa do apelado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO URBANO - EMPRESA REGIONAL DE HABITAÇÃO DE JUIZ DE FORA S/A (EMCASA) - LEI MUNICIPAL Nº 9.214/98 - INADIMPLÊNCIA CONTUMAZ - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - JUSTA RECUSA DO PAGAMENTO - VERIFICAÇÃO. - Ausentes nos autos quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o deferimento do benefício é medida que se impõe -
Havendo previsão legal e contratual de rescisão unilateral do contrato de compra e venda em caso de inadimplência contumaz da compromitente-compradora, revela-se justa a recusa do pagamento pela compromitente-vendedora, sendo de rigor a improcedência da ação de consignação em pagamento.

(TJ-MG - AC: 10000180262081003 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR - INADIMPLÊNCIA DO CONSIGNANTE. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento tem lugar quando o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar a quitação na forma devida.
Não comprovado que o credor dificultou ou recusou o recebimento da quantia devida, impõem-se a improcedência da ação de consignação em pagamento
. Configurado o inadimplemento e o descumprimento das obrigações contratuais, a rescisão contratual dá-se no exercício regular do direito do credor.

(TJ-MG - AC: 10106190004635001 Cambuí, Relator: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2021) destaquei

Nesse contexto, agiu com acerto o juízo singular que entendeu pela improcedência da ação.

No que tange à litigância de má-fé, não se vislumbra, dos elementos de prova constantes dos autos, caracterização de nenhuma conduta caracterizada de má-fé (art. 80 e 81 do CPC/15).

Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024